Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005492-41.2021.8.11.0000
Agravante(s): Marlene Salgado
Agravado(as): Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marlene Salgado, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002199-49.2021.811.0037, proposta em desfavor dos Agravados, negou o pedido de antecipação da tutela de urgência, que visava ao custeio, pelos entes públicos, do tratamento de saúde, no hospital da rede privada, no qual se encontra internada na UTI, ou a sua transferência para hospital da rede pública (id. 82001483, págs. 43/46).
A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando não possuir condições financeiras para permanecer internada no estabelecimento hospitalar privado.
Sustenta que a manutenção da vida deve prevalecer sobre qualquer normatização administrativa, e que não há comprovação de que o Poder Público não tenha recursos para custear seu tratamento na rede privada de saúde.
Salienta que o Estado de Mato Grosso, segundo a reportagem do Medianews, não vive uma crise financeira, e que o caráter satisfativo da medida não obsta a sua concessão.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que os Agravados custeiem seu tratamento na rede particular ou que seja determinada a sua transferência para UTI do SUS.
É a síntese e decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marlene Salgado, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002199-49.2021.811.0037, proposta em desfavor dos Agravados, negou o pedido de antecipação da tutela de urgência, que visava ao custeio, pelos entes públicos, do seu tratamento de saúde, no hospital de rede privada, no qual se encontra internada na UTI, ou a sua transferência para hospital da rede pública
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Da análise da argumentação esposada pela Recorrente, entendo que a tutela recursal deve ser concedida, em parte, pois, embora o Estado tenha o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para proteção e recuperação da saúde, não é dever dele custear leito em unidade médica privada, quando a internação da paciente em tal estabelecimento foi feita por mera liberalidade da família.
Ademais, vive-se um momento de excepcionalidade e mesmo que houvesse um grau de normalidade no sistema de saúde, não cabe ao Judiciário a outorga automática de todos os direitos pleiteados, porque isso poderia comprometer a concepção de outras políticas públicas e inviabilizar os objetivos fundamentais do Estado.
O princípio da reserva do possível deve ser resgatado num momento histórico atual, visto que a ideia de soberania do Judiciário, que não encontra qualquer óbice ao determinar obrigações aos demais poderes, deve ser mitigada.
No caso concreto, não há recusa dos entes públicos Recorridos em prestar assistência médico-hospitalar à parte Agravante, mas tão somente impossibilidade de, no momento, disponibilizar sua imediata internação na UTI que, inclusive, é fato notório. Há centenas de pessoas aguardando uma vaga e o Judiciário impor a substituição de alguém não seria legítimo.
A vida é o bem maior, mas não deve o Judiciário, no exercício da jurisdição, substituir o médico e a gestão dos hospitais.
Com efeito, parece razoável conceder, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, somente para que os Recorridos prestem assistência devida à Recorrente, providenciando, quando possível, a vaga em UTI, em algum hospital público.
Impõe anotar que não consta, no caderno processual, comprovação de que a Agravante buscou a regulação da vaga junto ao SUS. Logo, não há omissão dos Agravados, que possa justificar o custeio de leito privado pelo erário.
Por fim, enfatizo que o Estado, em tese, não deve ser responsabilizado pelos serviços prestados ao paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada de saúde, antes de pleiteá-lo perante um hospital público ou demandar em juízo para ver tutelado seu direito.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para determinar aos Recorridos que disponibilizem à Recorrente o tratamento solicitado, quando houver disponibilidade de vaga, junto ao SUS.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.